Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0705960-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYANA ALVES RIBEIRO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIRIO DO CERRADO D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover, por ora, quanto à petição de ID 23738119, em que a apelante informa o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE695.911/SP, em que firmou a seguinte tese para o Tema 492: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". Inobstante a tese fixada pela Excelsa Corte possa, eventualmente, ter relação com a matéria discutida, as questões de direito e os fatos necessários à apreciação da controvérsia estão devidamente delineados nos autos. Deve-se, pois, aguardar o julgamento do presente recurso, o qual já foi incluído em pauta virtual, conforme certidão de ID 23607953. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021 21:00:05. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora